Tribunal: TJES
Processo: 5002713-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: PEDRO SANTANA SOBRINHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002713-65.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP – ESCELSA

RECORRIDO: PEDRO SANTANA SOBRINHO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A parte autora, descreve em sua inicial que firmou com a requerida o contrato de execução de serviço na rede de distribuição de energia, com o objetivo de estender o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora localizada no Bairro Japira, Linhares - ES

O Autor informa que o custo total do serviço ficou no valor de R$ 42.990,10 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais e dez centavos), sendo que R$ 39.236,38 (trinta e

nove mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta

e oito centavos) foram pagos pelo autor no dia 14/02/2022 e o restante seria de responsabilidade da empresa requerida e o prazo para execução do referido serviço teve início no dia 14/02/2022, com término até o dia 15/07/2022.

Ocorre que, mesmo após um ano da data do pagamento ter e após entrar em contato com a requerida para maiores informações acerca da execução do serviço contratado, o autor não logrou êxito.

Em contestação, a recorrida, ora recorrente, alegou preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e no mérito argumenta que o atraso na instalação ocorreu por culpa do autor sob a alegação de embargo a execução salientando que o autor teria solicitado que o projeto deveria ser trifásico e não bifásico conforme solicitação inicial.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte, os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I do Código Processo Civil, para:
CONDENAR
a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, ao autor, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir da citação
”

Em sede recursal, a empresa requerida, reitera inexistência de danos morais e ausência de irregularidade da concessionária.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor, no que tange a má prestação do serviço pela empresa requerida.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve má prestação do serviço pela parte requerida e se o autor faz jus a indenização por dano material e moral. Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, pois, resta comprovada a relação de consumo com base nos art 2° e 3° do CDC. Dispõe, a requerida, que o autor, após o pagamento da sua cota parte, o projeto foi encaminhado para o setor de construção, no entanto, o requerente embargou a execução do projeto sob a alegação de que o projeto seria trifásico, sendo estornado da fatura o valor e instruído o autor a solicitar nova ordem de venda, agora com o pedido trifásico. Vejo que razão não assiste à parte requerida, uma vez que, apesar de tais alegações, não apresenta qualquer documento, seja uma notificação ou uma indicação, e-mail, seja qual for, para comprovar que o autor fez a solicitação de mudança do projeto de bifásico para trifásico após a solicitação inicial. A requerida apresenta apenas telas sistêmicas que são provas de produção unilateral, sem qualquer anuência do autor para qualquer uma das alegações apresentadas pela requerida. Além disso, compulsando os autos, verifico que o autor acostou aos autos os protocolos de ligações realizadas à requerida, o que demonstra as tentativas em solucionar o problema (ID 227800190), bem como, o requerimento feito à requerida para realização dos serviços (ID 22780026), além do comprovante de pagamento do serviço (ID 22780011), o que corrobora com os fatos alegados na exordial. Cabe ressaltar também que, a requerida, apesar de alegar que fez o estorno do valor, não apresenta a prova da sua alegação, bem como, embora narre que tenha feito a extensão da rede elétrica, não comprova tal alegação. Assim sendo, demonstrada a má prestação do serviço no presente processo.”

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

X – geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica
e de gás;

Para a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), a definição de tal questão está assim disposta:
“Os serviços ou atividades essenciais, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
O mesmo diploma legal ainda enumera os serviços considerados como essenciais, em suas palavras:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

A respeito da mencionada Lei, afirma Rizzato Nunes que:
“nenhum desses serviços pode ser interrompido. O Código de Defesa do Consumidor é claro, taxativo e não abre exceção: os serviços essenciais são contínuos. E diga-se sem esforço essa garantia decorre do texto constitucional
” (NUNES, 2009, p. 108).

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. O Valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)